Tribunal: CARF
Processo: 11065.724597/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724597/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.815 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FUTURA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR DE
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENTENDIMENTO CORRETO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
Correto o entendimento constante do acórdão recorrido no sentido de aplicar
Taxa Selic somente sobre o valor de Crédito Presumido de IPI apurado
administrativamente, de acordo com os limites temporais definidos em decisão
judicial, e não sobre o saldo remanescente desse valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, que
dava provimento. Designado redator, para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724597/2012-95
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 01-37.583,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BEL, que decidiu por julgar procedente em partes a
manifestação de inconformidade.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade nos autos, esclarecendo
que:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 120/128, contestando o Despacho
Decisório no 1.124/2012, fls. 91/92, emitido pela DRF Novo Hamburgo, onde foi
reconhecido crédito no valor de R$ 36.677,11, nos termos transcritos abaixo:
A decisão judicial transitada em julgado em 04/03/2009, referente ao Mandado de
Segurança no 2007.71.08.012400-7, reconheceu o direito à correção monetária sobre
valores ressarcidos a título de crédito presumido de IPI, cujos pedidos foram
protocolados entre 30/10/2002 e 23/03/2006. Determinou a incidência da taxa Selic,
após 150 dias da data de apresentação dos pedidos, até o efetivo aproveitamento dos
créditos. Foi autorizada a compensação do indébito apurado, na forma do art. 74 da Lei
no 9.430/96 (fls. 17 a 31). A renúncia à execução do título judicial ocorreu em
19/06/2009 (fl.59).
(...)
3. Por ocasião da habilitação, o contribuinte pleiteou crédito no valor total de R$
46.673,51, conforme planilhas apresentadas (fls. 32 a 47).
(...)
5. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no processo de
habilitação, no processo de acompanhamento judicial no 11065.003729/2007-84 e nos
sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil).
6. O direito creditório resultou da aplicação da taxa Selic sobre valores ressarcidos de
IPI - crédito presumido. A decisão judicial determinou a incidência da taxa Selic
decorridos 150 dias da apresentação dos pedidos, até a data do efetivo ressarcimento.
(...)
9. Após aplicação da taxa Selic, de acordo com os limites temporais estabelecidos na
decisão judicial, deduziu-se do valor calculado, o principal (já ressarcido), apurando-se
o crédito total de R$ 36.677,11 (fls. 81 a 88).
10. A divergência encontrada no valor pleiteado pelo contribuinte foi devida,
principalmente, aos motivos a seguir:
-a correção monetária foi aplicada em desacordo com a determinação judicial, ou seja,
até a data do pedido de habilitação (mai/2009), ao invés das datas dos efetivos
ressarcimentos (fls. 32 a 47);
-o valor ressarcido em 15/12/2005, referente ao 1o trim/2004 totalizou R$ 27.908,79,
conforme informações obtidas nos sistemas e documentos obtidos no processo de
acompanhamento judicial (fls. 48, 72 e 74).
Entretanto, na planilha totalizadora do crédito elaborada pelo contribuinte, constou o
valor de R$ 44.772,64, apesar de no demonstrativo do crédito do 1o trim/2004, o
contribuinte ter informado o valor confirmado nos sistemas (fls. 32 e 40).
11. Ante o exposto e com base no artigo 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria MF no 203/2012, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

de 2012, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação do Imposto de Renda,
RECONHECE-SE PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO, objeto da ação
judicial no 2007.71.08.012400-7, no valor de R$ 36.677,11 (trinta e seis mil, seiscentos
e setenta e sete reais e onze centavos), atualizado conforme decisão judicial.
Em consequência, HOMOLOGUEM-SE as compensações dos débitos constantes nas
Dcomp analisadas às fls. 02 a 15 até o limite do valor do crédito ora reconhecido e NÃO
SE HOMOLOGUEM as compensações dos débitos que ultrapassarem o limite.
Informe-se ainda que, conforme cópias das telas extraídas do sistema de controle de
crédito às fls. 89 e 90, as Dcomp relacionadas foram admitidas. Logo, não se constatou
a situação de “Dcomp não declarada”, conforme hipóteses elencadas no § 3o do art. 74
da Lei 9.430/96.
Cientificada a interessada, em 09/01/2013, apresentou manifestação de inconformidade,
fls. 120/128, onde alega, em síntese, que:
- obteve provimento jurisdicional definitivo parcialmente favorável a sua pretensão,
restando condenada a União Federal a devolver (seja pela restituição ou compensação)
os valores decorrentes do acréscimo dos juros SELIC sobre o valor dos pedidos de
ressarcimento dos créditos de IPI.
- a determinação judicial é de que a compensação se dê na forma estabelecida nos art.
73 e 74 da Lei n° 9.430/96 que prevêem o acréscimo de juros SELIC na compensação
ou restituição.
- efetuou as compensações do crédito a que fazia jus e acresceu até o momento do
efetivo aproveitamento (compensação) os juros SELIC, o que neste momento, vem
sendo contestado pelo Fisco, sob alegação de ofensa à coisa julgada.
- a própria decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n°
2007.71.08.012400-7, determinou que se acrescesse a taxa dos juros SELIC sobre os
créditos de IPI que a Contribuinte faz jus.
- é totalmente indevida a recusa das autoridades administrativas em aplicar os juros do
SELIC até o momento do ressarcimento efetivo por parte da Contribuinte dos créditos a
que faz jus, eis que desrespeita os dispositivos legais supra transcritos,
independentemente de pedido específico e expressa previsão nos comandos sentenciais.
- a própria Instrução Normativa n° 1.300/2012, em seu art. 43, prevê a incidência de
acréscimos legais até a data da entrega da declaração de compensação.
- atendeu a todos esses requisitos. Assim, as compensações implementadas pela
Recorrente atenderam aos ditames da Lei n° 8.383/ 1991, em seu art. 66, mostrando-se
legítimas.
- outro equívoco cometido pelo Fisco na elaboração dos cálculos do direito creditório da
Contribuinte foi excluir a correção monetária incidente sobre os valores compensados
de crédito presumido do IPI.
- o Fisco limitou-se a acrescer os juros SELIC apenas nos casos de ressarcimento em
espécie, desconsiderando totalmente valores que tenham sido compensados após os 150
dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
- a falta de correção monetária sobre valores do crédito de IPI compensados ocorreu no
1o trimestre de 2004, e foi motivada por equívoco cometido pela Receita Federal na
interpretação do Acórdão do TRF da 4a Região.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

- O Acórdão do TRF da 4a Região modificou a sentença de primeira instância, que
garantiu o direito requerido pela Contribuinte, apenas para excetuar o acréscimo da
SELIC sobre a compensação de crédito escritural.
- o julgador deixou claro que a incidência dos juros SELIC caberia apenas nos casos
precedidos de pedido de ressarcimento, excetuando os demais casos em que o
Contribuinte poderia aproveitar o crédito através de compensação de crédito escritural
(conta gráfica) ou que poderia efetuar direto a declaração de compensação, sem pedido
de ressarcimento.
- não há restrição estabelecida no Acórdão do TRF da 4a Região, resta claro que a
fundamentação foi no sentido de excetuar os casos em que a Contribuinte apresentasse
apenas a declaração de compensação, o que não ocorreu, já que em todos os trimestres
foram apresentados os pedidos de ressarcimento a após, as declarações de compensação.
- resta claro que o julgador não restringiu a incidência dos juros SELIC sobre as
compensações realizadas com demais tributos, portanto, merece reforma o despacho
decisório ora recorrido também neste ponto.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado entende que o
“aproveitamento”, previsto na sentença judicial modificada, não pode ser outro senão o feito
através do programa Per/Dcomp. Assim, sobre a parte do crédito presumido do IPI aproveitado
em compensação, via Dcomp, cabe reconhecimento de crédito resultante da aplicação da taxa
SELIC, acumulada mensalmente, calculada após 150 dias da data de apresentação dos pedidos
de ressarcimento, até o mês de apresentação das respectivas declarações de compensação.
Contudo, o crédito reconhecido via judicial e apurado via administrativa não é crédito
presumido (capital), decorre da incidência da Taxa SELIC, incabível, portanto, por ausência de
previsão legal ou decisão judicial, aplicação da mesma taxa sobre o valor reconhecido, como
defende interessada, ainda que tenha obtido direito à compensação dos valores na forma do art.
74 da Lei.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 28/07/2022, interpôs
recurso voluntário em 26/08/2022 alegando que o contribuinte teria direito ao crédito decorrente
de atualização monetária em relação aos saldos de crédito presumido de IPI remanescentes das
compensações, que foram restituídos em espécie e com atraso (em prazo superior a 150 dias do
protocolo dos PER), bem como teria direito a atualização do crédito judicial utilizado nas
compensações decorre de previsão legal específica, além da aplicação da taxa SELIC ao caso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como se vê, o cerne da controvérsia reside no aproveitamento de crédito de IPI,
mediante decisão judicial, bem como o direito da recorrente à incidência da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

Conforme excerto da decisão da DRJ, verifica-se que, de fato, a decisão judicial
foi cumprida em sua inteireza, especificamente às fls. 153:
Compulsando os autos verifica-se que a modificação parcial da sentença, excetuou,
s.m.j, tão somente aplicação da taxa SELIC no caso de aproveitamento na modalidade
compensação de crédito escritural, mantendo, como determinado na sentença
modificada, o direito da impetrante à incidência da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Cuslódia - SELIC, acumulada mensalmente, calculada a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento dos créditos de IPI, relativos
aos períodos de apuração compreendidos entre 01.07.02 e 31.12.05, até o mês de seu
aproveitamento ou restituição, bem como o direito à compensação dos valores
decorrentes do determinado por esta sentença, na forma do art. 74 da Lei n. 9430/96.
(destaquei).
Tem-se, portanto, que o “aproveitamento”, previsto na sentença judicial modificada, não
pode ser outro senão o feito através do programa Per/Dcomp. Assim, sobre a parte do
crédito presumido do IPI aproveitado em compensação, via Dcomp, cabe
reconhecimento de crédito resultante da aplicação da taxa SELIC, acumulada
mensalmente, calculada após 150 dias da data de apresentação dos pedidos de
ressarcimento, até o mês de apresentação das respectivas declarações de compensação.

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto relativo a MP, PI e ME,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; II- (...). Grifei
Assim, o direito ao ressarcimento foi reconhecimento e cumprido.
A discussão em si, está em torno da aplicação da SELIC ao caso, uma vez que a
DRJ entendeu que o crédito reconhecido via judicial e apurado via administrativa não é crédito
presumido (capital), decorre da incidência da Taxa SELIC, incabível, portanto, por ausência de
previsão legal ou decisão judicial, aplicação da mesma taxa sobre o valor reconhecido, como
defende interessada, ainda que tenha obtido direito à compensação dos valores na forma do art.
74 da Lei.
Contudo, ouso discordar e entendo que assiste razão à recorrente.
De fato, segundo a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no
2007.71.08.012400-7, o saldo de crédito presumido de IPI remanescente das compensações
(crédito principal), ressarcido à Contribuinte em espécie, no valor original e com atraso (em
prazo superior a 150 dias do protocolo do PER), está sujeito ao acréscimo da Taxa SELIC. E o
crédito resultante desse acréscimo (crédito judicial) deve ser ressarcido à Contribuinte via
compensação (fls. 17 a 31), por isso, entendo que seu cumprimento é obrigatório, sob pena de
ofensa ao princípio da coisa julgada.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado.
Divirjo, com a devida vênia, da ilustre relatora, pois entendo quer a DRJ apreciou a
matéria de forma correta e bem fundamentada.

Com efeito, correto o entendimento constante do voto condutor do acórdão
recorrido, às fls. 162-164, a seguir parcialmente transcrito:
(...)
Compulsando os autos verifica-se que a modificação parcial da sentença, excetuou,
s.m.j, tão somente aplicação da taxa SELIC no caso de aproveitamento na
modalidade compensação de crédito escritural, mantendo, como determinado na
sentença modificada, o direito da impetrante à incidência da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Cuslódia - SELIC, acumulada mensalmente,
calculada a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento dos créditos
de IPI, relativos aos períodos de apuração compreendidos entre 01.07.02 e
31.12.05, até o mês de seu aproveitamento ou restituição, bem como o direito à
compensação dos valores decorrentes do determinado por esta sentença, na forma
do art. 74 da Lei n. 9430/96. (destaquei).
Tem-se, portanto, que o “aproveitamento”, previsto na sentença judicial modificada,
não pode ser outro senão o feito através do programa Per/Dcomp. Assim, sobre a
parte do crédito presumido do IPI aproveitado em compensação, via Dcomp, cabe
reconhecimento de crédito resultante da aplicação da taxa SELIC, acumulada
mensalmente, calculada após 150 dias da data de apresentação dos pedidos de
ressarcimento, até o mês de apresentação das respectivas declarações de
compensação.
A interessada defende que tem direito à aplicação da taxa Selic sobre os créditos
apurados na decisão administrativa recorrida. Não lhe assiste razão.
Como visto alhures os embargos declaratórios interpostos pela autora, alegando
contradição e omissão quanto ao pedido de imputação do crédito na forma prevista
no Código Civil, a saber, primeiro os juros para depois de esgotados, aproveitar-se o
crédito presumido (capital) foram rejeitados. Portanto, o crédito reconhecido via
judicial e apurado via administrativa não é crédito presumido (capital), decorre da
incidência da Taxa SELIC, incabível, portanto, por ausência de previsão legal ou
decisão judicial, aplicação da mesma taxa sobre o valor reconhecido, como defende
interessada, ainda que tenha obtido direito à compensação dos valores na forma do
art. 74 da Lei.
(...)

Não merece reparo a decisão recorrida, conforme se constata às fls. 81-88
dos autos, o saldo a ressarcir de R$ 36.677,11, se refere a crédito presumido de IPI já corrigido
pela Taxa Selic, em atendimento à decisão judicial mencionada, não cabendo a aplicação,
novamente, dessa taxa.

Sendo assim, alinho-me aos fundamentos da decisão recorrida e nego
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724597/2012-95

Fl. 254
DF CARF MF
Original